Tribunal: TJDFT
Processo: 0718691-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718691-98.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLORA MONTE VERDE PLANTAS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 5 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator